Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante, e se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação.
6. Para fins de prequestionamento, o novel ordenamento jurídico considerou estarem incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CRFB/88, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141